Tribunal: TJBA
Processo: 8017910-15.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8017910-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ALEX SENA NASCIMENTO

Advogado(s)
:
MARCELLE MENEZES MARON, WENDEL COSTA SANTANA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 33 E DO TEMA 942 DO STF. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO DOS MILITARES. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de Segurança impetrado por policial militar do Estado da Bahia contra ato omissivo do Secretário de Administração estadual, visando à conversão de tempo de serviço prestado em condições especiais em tempo comum, com aplicação do fator 1,4, bem como o reconhecimento de direito à transferência para a reserva remunerada com vantagens decorrentes do tempo fictamente majorado.

II. Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível aplicar aos policiais militares as regras do Regime Geral de Previdência Social, com base na Súmula Vinculante 33 e no Tema 942 do STF, para conversão de tempo especial em comum; (ii) estabelecer se o impetrante possui direito à transferência para a reserva remunerada com base em tempo de serviço acrescido fictamente.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal submete os militares a regime jurídico próprio e distinto dos servidores civis, nos termos dos arts. 42, § 1º, e 142, § 3º, X, vedando a aplicação automática de regras previdenciárias do regime civil.

4. A Súmula Vinculante 33 e o Tema 942 do STF destinam-se exclusivamente aos servidores públicos civis, sendo inaplicáveis aos militares, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal.

5. A aplicação das regras do RGPS aos militares implicaria a criação de regime híbrido inconstitucional, ao combinar indevidamente normas de regimes distintos.

6. Não há previsão legal, no âmbito federal ou estadual, que autorize a conversão de tempo de serviço especial em comum para policiais militares, sendo inviável a concessão do benefício sem amparo normativo expresso.

7. A decisão proferida em mandado de injunção no âmbito estadual não possui efeito vinculante geral e não prevalece sobre a jurisprudência consolidada do STF.

8. A ausência de direito à conversão do tempo especial afasta, por consequência, o direito à transferência para a reserva remunerada com base em tempo fictamente majorado, uma vez que não preenchidos os requisitos legais até 31/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Segurança denegada.

Tese de julgamento
: 1. As regras de conversão de tempo especial em comum previstas no RGPS não se aplicam aos militares, submetidos a regime jurídico próprio. 2. A Súmula Vinculante 33 e o Tema 942 do STF alcançam apenas servidores públicos civis, sendo vedada sua extensão aos militares. 3. A concessão de contagem diferenciada de tempo de serviço a militares depende de previsão legal expressa, inexistente no ordenamento vigente. 4. A inexistência de direito à conversão de tempo especial impede o reconhecimento de requisitos para transferência à reserva remunerada com base em tempo fictício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LXIX; 40, § 4º; 42, § 1º; 142, § 3º, X; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC, art. 98, § 3º; Decreto-Lei nº 667/1969; Lei nº 13.954/2019; Lei Estadual nº 14.186/2020, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE nº 1.450.142-ED-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 02.10.2023; STF, RE nº 1.014.286 (Tema 942), Plenário, j. 20.04.2017; Súmula Vinculante nº 33; TJ-BA, MS nº 8065285-46.2024.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 26.09.2025.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n° 8017910-15.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante
ALEX SENA NASCIMENTO
e, como impetrados

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os desembargadores membros da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme o voto da Relatora.

Salvador, data do sistema.

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2° grau - RELATORA